Tribunal: STF
Processo: ARE 1580456
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "b", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA (DESCENDENTE). MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS. COMPROVAÇÃO DE DOENÇA GRAVE (NEOPLASIA MALIGNA DA GLÂNDULA TIREOIDE – CID C73). NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO. EXIGÊNCIAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL DESPROPORCIONAIS E DESARRAZOÁVEIS DIANTE DO TRATAMENTO EM OUTRO ESTADO. PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    I – CASO EM EXAME: 



    1. Recurso inominado em face da sentença (evento 49) que julgou procedente os pedidos iniciais para declarar o direito da autora a usufruir a licença por motivo de doença em pessoa da família e todos os benefícios remuneratórios dela decorrentes e determinar a prorrogação da referida licença pelo período previsto na legislação municipal (art. 116 da Lei Complementar n. 021/2014), sem prejuízo da remuneração devida.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 



    2. Nas razões recursais (evento 53), o município recorrente requer a reforma integral da sentença, argumentando que a licença por doença na família é concedida com remuneração integral por apenas 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogada por igual período, mas com descontos progressivos após esse prazo. O município alegou que a troca da licença não foi concedida administrativamente por embaraços causados pela própria Autora. Segundo o Recorrente, a servidora teria sido hostil e resistente no contato telefônico com a assistente social, impedindo a avaliação obrigatória para averiguação da necessidade da licença e da existência de outra pessoa para cuidar da filha. Além disso, afirmou que a Autora, mesmo ciente da convocação, não compareceu para o retorno da licença por interesse particular e encaminhamento de lotação laboral, requisito obrigatório para a efetivação do retorno da licença e posterior concessão da licença por doença na família. Concluiu que a Administração Pública só pode fazer o que a Lei autoriza, nos termos do artigo da Constituição Federal, e que o indeferimento administrativo estava em conformidade com a legalidade.



    3. Em contrarrazões (evento 57), a recorrida requer a manutenção da sentença e a consequente condenação do município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.



    III – RAZÕES DE DECIDIR: 



    4. A controvérsia se centra na interpretação das leis municipais sobre licenças do servidor público, a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade às exigências administrativas, e a priorização do melhor interesse da criança diante de uma doença grave.



    5. Conforme amplamente demonstrado nos autos, a licença em razão de doença em pessoa da família encontra amparo expresso na legislação municipal, especificamente na Lei Municipal n.º 010/2009, em seu Art. 34, II, e na Lei Municipal n.º 021/2014, em seu Art. 116. Estes dispositivos legais estabelecem o direito do servidor à licença por motivo de doença em pessoa da família, com previsão de remuneração, configurando um direito subjetivo do servidor diante do preenchimento dos requisitos legais.



    6. A documentação acostada pela servidora comprova, de forma incontroversa e inequívoca, a gravidade da doença que acomete sua filha de 6 anos de idade: Neoplasia Maligna da Glândula Tireoide (CID C73). A Autora detalhou que a condição de saúde da filha demanda múltiplos tratamentos, inclusive de alto custo, e exige seu acompanhamento constante para consultas, viagens, e cuidados pessoais. A imprescindibilidade da presença da genitora para o bem-estar físico, psíquico e emocional da criança, especialmente diante de uma internação prolongada e de um tratamento tão complexo, é fundamental.



    7. O município recorrente, em seu recurso inominado, argumenta que o indeferimento administrativo da licença se deu por "embaraços causados pela própria Autora", alegando que ela teria sido "hostil e resistente no contato telefônico com a assistente social" e não compareceu para a avaliação obrigatória ou para o retorno da licença por interesse particular e encaminhamento de lotação laboral.



    8. Contudo, tais argumentos mostram-se desproporcionais e desarrazoáveis diante da situação de extrema fragilidade vivida pela servidora e sua filha. A própria Recorrida esclareceu em suas contrarrazões que sua ausência para a avaliação social era plenamente justificada pelo fato de se encontrar em São Paulo, acompanhando o tratamento médico de sua filha, configurando um caso de força maior. Exigir que uma mãe, cujo filho está gravemente enfermo e em tratamento em outro estado, compareça para uma avaliação ou para reassumir atividades laborais antes da conversão da licença, é incompatível com a realidade e a urgência da situação.



    9. Mais importante, a sentença acertadamente pautou-se no princípio da absoluta prioridade à vida e à saúde da criança, conforme preceitua o Art. 227 da Constituição Federal. A permanência da genitora com a filha é crucial para um desenvolvimento saudável e para o sucesso do tratamento e atende os melhores interesses da infante.



    10. Ainda, é fundamental ressaltar que o pedido da servidora não foi pela concessão de uma "nova licença", mas sim pela "conversão" ou "troca" de sua licença para interesse particular em licença para tratamento de saúde familiar. A Autora demonstrou plena ciência das vedações legais para a concessão de nova licença antes de decorridos dois anos do término da anterior, e por isso seu pleito visava apenas alterar a natureza jurídica do afastamento para garantir a remuneração essencial ao tratamento da filha. O Município tentou argumentar sobre impedimentos para concessão de nova licença, mas o cerne da demanda da Autora sempre foi a conversão do tipo de licença, o que afasta as alegações de inobservância dos prazos de carência para novas concessões.



    11. Diante do exposto, os argumentos recursais do recorrente não são capazes de infirmar os fundamentos da sentença recorrida, que se mostra irretocável ao garantir um direito fundamental e social em face de uma situação excepcional e comprovadamente grave.



    IV – DISPOSITIVO: 



    12. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Sentença recorrida mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).



    13. Sem custas ante a isenção legal. Todavia, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.518,00 (um mil e quinhentos e dezoito reais), nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Registro que a fixação dos honorários advocatícios, pelo critério equitativo, é plenamente viável no âmbito do procedimento sumaríssimo regido pela Lei 9.099/95, porquanto o valor da causa é ínfimo, cabendo ao julgador a adoção mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme dispõe o art. 6 da Lei 9.099/95.



    14. Advirto que eventuais embargos de declaração com caráter protelatório, em nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia, ensejará multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente